Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. TEMA 1.099/STF E ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 1.367/STF. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO A PERÍODO ANTERIOR A 2024. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. ICMS e Transferência de Mercadorias:
1.1. A questão central reside na incidência de ICMS sobre a movimentação de bens entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte situados em diferentes estados.
1.2. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE 1.255.885 (Tema 1.099/RG) e da ADC 49, firmou o entendimento de que não incide ICMS nesses casos, por não haver transferência de titularidade ou ato de mercancia.
1.3. Entretanto, em embargos de declaração na ADC 49, o STF modulou os efeitos da decisão, determinando que a não incidência do ICMS passaria a vigorar a partir do exercício de 2024, ressalvando os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29/04/2021.
2. Tema 1.367/STF e Modulação dos Efeitos:
2.1. O RE 1.490.708 (Tema 1.367), sob o rito dos recursos repetitivos, reafirmou a jurisprudência do STF sobre a matéria, estabelecendo que a não incidência de ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte tem efeitos a partir de 2024, conforme a modulação da ADC 49.
2.2. Considerando que a ação foi proposta em 10/01/2023 e os recolhimentos de ICMS questionados se referem a período anterior ao exercício financeiro de 2024, a tese do Tema 1.367 afasta a aplicação do Tema 1.099/STF, que isentaria a parte apelada do recolhimento do imposto.
3. Recurso conhecido e provido.